Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. NOVA CONVOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora de ordem pública a questão referente a atendimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de reconhecimento ex officio pelo juízo, ou de ser arguida em qualquer tempo pelas partes, se não foi objeto da decisão agravada, inviável sua discussão em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, não deve ser admitida, na presente sede, a alegação relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação originária.
2. Nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada: indicação suficiente de ofensa ao princípio da publicidade, à lisura da eleição e à transparência das decisões tomadas em Assembleia Geral Ordinária, bem analisada a “irreversibilidade recíproca” (“manutenção da gestão atual, eleita em Assembleia que provavelmente será anulada, permitirá a prática de atos geradores de obrigações para o Condomínio perante terceiros, não passíveis de serem desconsiderados posteriormente, cujos efeitos podem ser inafastáveis. Por outro lado, se for eleita uma nova gestão, em uma nova Assembleia, o mesmo poderá ocorrer"), questão satisfatoriamente definida (“sopesando esses dois aspectos, deve prevalecer a opção pela medida que garantirá a maior legitimidade à gestão para o próximo período e a maior participação de condôminos. Assim, é melhor assumir o risco da irreversibilidade em face da gestão que vier a ser eleita em uma nova Assembleia”), razão do deferimento da tutela de urgência para “suspender os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e para determinar que a parte ré convoque, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova AGO, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio”.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.